Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ATENDIMENTO MÉDICO. HOSPITAL PÚBLICO. PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão remete à indispensável dilação probatória para comprovar o alegado erro médico que teria deixado a agravante incapacitada para o exercício de atividades laborais.
2. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, a concessão da tutela de urgência não deve ser deferida, haja vista a necessidade de dilação probatória na origem.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.